Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-13.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021189-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELTON MOTA DA SILVA - CPF: 002.669.341-02 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ATRASO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL - DESÍDIA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA CONSTRUTORA/VENDEDORA - CULPA EXCLUSIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANOS MORAIS MANTIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

A Construtora apelante pactuou e recebeu pelo serviço de assessoria e intermediação do financiamento bancário, atraindo para si a responsabilidade não só de assessorar o autor, como também providenciar junto à respectiva instituição financeira a montagem da pasta do processo com os documentos fornecidos.

Restou evidente o descaso e a culpa da construtora resultante em um lapso temporal injustificável de 09 (nove) meses até a obtenção do financiamento.

O atraso na liberação do financiamento bancário não pode ser atribuído ao autor/apelado, pois a análise pela instituição financeira dependia da documentação que foi entregue à construtora contratada para esse propósito.

À vista disso, a cobrança da correção contratual do saldo devedor (diferença de financiamento), que considerou, entre outros fatores, o valor do financiamento bancário, deve ser anulada, restituindo-se ao consumidor a quantia adimplida a maior, em virtude da falha na prestação de serviços da Apelante.

Nesse contexto, a cobrança da “diferença de financiamento”, decorrente da falha da construtora no cumprimento de suas obrigações contratuais (atraso da entrega da documentação), é considerada indevida, pois o consumidor não pode ser prejudicado por uma diferença de valores que não deu causa.

Quanto à incidência do dano moral, “em se tratando de atraso na entrega de documentação para financiamento de unidade habitacional, a demora não pode ser tida como mero dissabor, mas sim como fator suficiente à causação do dano extrapatrimonial. (TJGO, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0173570-86.2016.8.09.0051, RELATOR: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, JULGADO EM 11/10/2019)”.

Assim, demonstrados os pressupostos ensejadores da reparação civil, a obrigação de indenizar imposta na sentença a quo é medida que se impõe.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1021189-13.2020.8.11.0041, movida por
ELTON MOTA DA SILVA
em desfavor da construtora ora APELANTE.

Na origem, a parte autora/apelada aduziu que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a construtora requerida/apelante, a quem teria repassado no ato da assinatura todos os documentos necessários à aprovação de empréstimo de financiamento.

Entretanto, afirmou que os documentos necessários para o financiamento foram entregues ao banco nove meses após a aquisição do apartamento.

Aduziu que, após assinar o contrato de financiamento, foi incluída uma cobrança extra pela valorização do imóvel, resultante do transcurso do tempo entre a assinatura do contrato de compra e venda com a construtora e a assinatura do contrato de financiamento bancário.

Afirmou que essa situação evidencia falha na prestação do serviço pela construtora requerida/apelante, já que a cobrança de valorização do imóvel também levou em consideração o valor do financiamento bancário, inadimplido por culpa exclusiva da construtora.

Argumentou que a falha da construtora lhe causou prejuízo de R$ 6.747,86 (seis mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Com tais considerações, requereu a condenação da construtora ao pagamento de danos morais, bem como ao ressarcimento em dobro dos danos materiais.

Em contestação, a construtora requerida pugnou pela improcedência da ação, aduzindo que a cobrança é composta pela correção do saldo devedor do contrato, bem como pela cobrança de parte do valor que contratualmente deveria ter sido pago com financiamento bancário.

Após a análise dos autos, o Juiz a quo concluiu que a empresa construtora foi contratada para prestar serviço de assessoria e intermediação com o agente financeiro.

Dessa forma, julgou a ação parcialmente procedente da seguinte forma:

P
osto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

·

Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais ocasionados ao autor no montante de R$ 6.747,86 (seis mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde a citação válida e acrescidos de juros de mora desde seu adimplemento.

·

Condenar a requerida ao pagamento de indenização de cunho moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação válida nos termos do art. 405 do Código Civil.

· Condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Insatisfeita com a sentença, a apelante MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, alegando que o atraso na aprovação do financiamento foi causado pelos trâmites internos do agente bancário.

Aduziu que o apelado assinou o contrato de compra e venda concordando com a atualização do saldo do contrato.

Que a cobrança visa a recompor ou corrigir a perda do poder aquisitivo da moeda envolvida no contrato, de forma a se equilibrar a relação negocial estabelecida.

Afirmou que a instituição bancária rejeitou o financiamento do valor de R$ 115.999,60 (cento e quinze mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), liberando apenas R$ 112.717,60 (cento e doze mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Sustentou que não há dano moral ou material aplicável ao caso e, com base nessas considerações, solicitou o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Cinge-se a controvérsia em aferir a irregularidade da cobrança da "diferença de financiamento" a ensejar o ressarcimento do material, e a condenação por danos morais.

Do exame dos autos, conclui-se que há uma clara relação de consumo, com o Autor sendo caracterizado como consumidor, conforme o art. 2º da Lei 8.078/90, e a Ré como fornecedora de serviços, segundo o art. 3º do CDC. Assim, aplicam-se as regras e princípios do CDC, especialmente a responsabilidade objetiva da parte Ré, prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

Assim, o consumidor apenas precisa comprovar o dano e o nexo de causalidade, dispensando a análise de dolo ou culpa. Por outro lado, cabe ao fornecedor afastar sua responsabilidade demonstrando as hipóteses excludentes, conforme enumeradas no § 3º do mesmo dispositivo.

Posto isto, analisando o contrato de promessa de compra e venda (id. 226625757), observa-se que em 05/06/2015, a parte autora/apelada adquiriu um apartamento de 02 quartos no bloco 34 do Condomínio Parque Chapada Mirante, em Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 140.897,00 (cento e quarenta mil oitocentos e noventa e sete reais).

O contrato de promessa de compra e venda previu que o imóvel seria pago da seguinte forma:

Item 4.1.1 - Entrada no valor de R$ 3.522,20 (três mil quinhentos e quinze reais e oitenta centavos).

Item 4.1.2 - Pagamento de 30 parcelas mensais, totalizando um montante de R$ 8.515,80 (oito mil quinhentos e quinze reais e oitenta centavos).

Item 4.1.4 - Financiamento bancário no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Item 4.1.5 - Recursos provenientes do FGTS, no valor de R$ 12.859,40 (doze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

Além disso, o contrato estabeleceu a correção do saldo dos valores mencionados da seguinte maneira:

Por fim, verifico que em 05/06/2015, as partes assinaram um termo aditivo ao contrato (id. 226625774), estabelecendo que a construtora requerida/apelada, mediante pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), prestaria os seguintes serviços:

Isto posto, embora o contrato preveja que as parcelas com vencimento até a emissão do habite-se seriam corrigidas pelo INCC, ocorreu um lapso injustificável de 9 meses até a obtenção do financiamento em 31/03/2016.

Friso que a construtora apelante não conseguiu comprovar a data em que encaminhou a documentação do adquirente ao agente financeiro. Assim, de acordo com o art. 373, I e II, cabia à parte autora/apelada demonstrar seu direito, enquanto a construtora requerida/apelada deveria apresentar fatos que impedissem o direito da parte adversa.

Assim, o atraso na liberação do financiamento bancário não pode ser atribuído ao autor/apelado, pois a análise pela instituição financeira dependia da documentação que foi entregue à construtora contratada para esse propósito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – CONSEQUENTE ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – MORA DA CONSTRUTORA EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO ADESIVO DOS AUTORES.

(...)
A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da documentação necessária à efetivação do financiamento do imóvel objeto de contrato de compra e venda, que resultou, por consequência, em atraso na entrega das chaves.

Se a mora é imputada às empresas vendedoras, não é razoável impor aos compradores os seus efeitos, de maneira que o saldo devedor não poderá ser atualizado.
(...). (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, rac 0020354-52.2014.8.11.0041, relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 20/02/2019). (Destaquei).

Consequentemente, tendo em vista a culpa exclusiva da construtora apelante, não é razoável impor ao comprador o efeito pela demora do pagamento do financiamento.

À vista disso, a correção contratual do saldo devedor que levou em consideração o valor do financiamento, deve ser considerada anulada.

Por outro lado, restou demonstrado que o adquirente/apelado, devia ter efetuado o pagamento de R$ 115.999,60 (cento e quinze mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), através de financiamento bancário (id. 226625757).

Entretanto, o agente bancário aprovou o financiamento de apenas de R$ 112.717,60 (cento e doze mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Dessa forma, apesar da impossibilidade de correção do valor do contrato, foi justamente em decorrência da falha da construtora que houve a demora de meses para encaminhar os documentos para o agente financeiro.

Nesse ponto, conforme o extrato acostado pelo Apelado em id. 226625762, está claro que a Construtora apelante lhe cobrou o valor relativo à “diferença de financiamento”, em uma entrada (R$ 542,00) mais 10 (dez) parcelas que variam entre R$ 611,32 (seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos) a R$ 625,09 (seiscentos e vinte e cinco reais e nove centavos),
totalizando o valor de R$ 6.747,86 (seis mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Com tais considerações, entendo que a sentença de origem não merece reparos nesse sentido, devendo ser mantida por sues próprios fundamentos.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, o presente caso não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de negligência da construtora/vendedora no cumprimento de sua obrigação, cuja conduta é geradora de grave frustração e insegurança.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DESÍDIA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) II - Resta evidente o descaso e culpa das apeladas pelo atraso na liberação do financiamento bancário, pois, em razão da desídia injustificada na entrega da documentação necessária, os apelados não lograram êxito em obter em tempo o financiamento imobiliário junto à instituição financeira, causando-lhe graves prejuízos de ordem material. (...) V -
Em se tratando de atraso na entrega de documentação para financiamento de unidade habitacional, a demora não pode ser tida como mero dissabor, mas sim como fator suficiente à causação do dano extrapatrimonial.
(...) (TJGO, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0173570-86.2016.8.09.0051, RELATOR: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, JULGADO EM 11/10/2019). (Destaquei).

Assim, demonstrados os pressupostos ensejadores da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença proferida na origem, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024